Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÚTUO INDIGITADO USURÁRIO. INVALIDAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MUTUANTE. PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA QUE ESTAMPA A DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS FÓLIOS. SUBSISTÊNCIA DE LIAME A ENTRELAÇAR A PARTE ADVERSA. APOSIÇÃO DO HAVIDO E RESPONSABILIZAÇÃO DA ACIONADA POR NEGÓCIO DO QUAL NÃO PARTICIPARA. INVIABILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À PARTE AUTORA. DESINCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I). APELO DESPROVIDO.
1. Emergindo a pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulado com indenização por danos materiais e morais, almejando a parte autora ver reconhecido o liame entre sociedade empresária que, de acordo com o acervo probatório, não figurara em momento algum na posição de fomentadora do mútuo contratado, resta-lhe afetado o ônus de evidenciar a subsistência de vínculo da contraparte com o negócio, porquanto gênese do direito que invocara e o âmago do fato constitutivo do direito que invocara, derivando da ausência de realização desse encargo a rejeição dos pedidos (CPC, art. 373, I).
2. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge que ao autor fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, compreensão que, em ambiente de ação lastreada em relação de natureza contratual, demanda a comprovação da subsistência do liame que enlaçara os litigantes como consectário para que seja debatido e, se o caso, modulado os efeitos decorrentes de sua desconstituição ou resolução (CPC, art. 373, I e II).
3. Atestando os elementos de prova que, conquanto incontroversa a subsistência do mútuo, sobressai iniludível a evidência de que a autora não se desincumbira do encargo probatório que lhe estava debitado de evidenciar que lhe fora fomentado pela pessoa jurídica postada na posição passiva a lide, inviável se descerra o acolhimento do pedido formulado visando a desconstituição do negócio, porquanto, no decorrer de toda a exposição fática desnudada no transcurso do itinerário processual, assim como dos elementos de informação carreados aos fólios do feito, restara patenteado que o liame jurídico içado como sustentação da postulação operara-se, em verdade, com pessoa jurídica diversa contra a qual originalmente aviara sua pretensão em Juízo.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.